Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-57.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ato infracional. Representação. Rejeição. Existência de justa causa. Não necessidade de prova pré-constituída.

1 - Só não haverá justa causa para fins de representação contra adolescente por ato infracional se inexistirem quaisquer indícios de materialidade e autoria, vez que a representação prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, do ECA).

2 – Existindo indícios de autoria e materialidade, é de se receber a representação contra o adolescente, fase em que prevalece o princípio in dubio pro societate.

3 - Apelação provida.